Tribunal: TJDFT
Processo: 0006606-67.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUE RESULTOU EM GRAVIDEZ. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. HIPÓTESE DE DISTINGUISHING. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RELACIONAMENTO AMOROSO E NASCIMENTO DE PROLE. IDADES PRÓXIMAS. NAMORO CONSENTIDO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL. CONSTITUIÇÃO DE NÚCLEO FAMILIAR. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caso em apreço apresentada peculiaridade que impendem a simples subsunção do comportamento ao tipo penal incriminador.
2. É sabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apreciou, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015), que em se tratando de crime sexual praticado contra menor de 14 (catorze) anos, a vulnerabilidade é presumida, independente de violência ou grave ameaça, ou do consentimento da vítima.
3. Na espécie, constata-se que a manutenção da condenação do recorrente pelo cumprimento de estupro de vulnerável, ao cumprimento de uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, aponta uma subversão do direito penal, que merece ser reparada. Isso porque o caso concreto apresenta peculiaridades que indiciam que a conduta do réu, embora típica, não constitui infração penal, uma vez que não houve vulneração do bem jurídico tutelado, considerando a idade próxima da vítima e do ofendido, a vontade da ofendida em namorar o réu, o pedido de permissão da família, o nascimento da filha do casal e o fato de terem residido juntos quando a jovem engravidou na casa da vítima e, posteriormente, em outro local.
4.. Embargos infringentes conhecidos e providos para que prevaleça o voto minoritário que absolveu o réu apenas do crime do artigo 217-A, c/c artigo 234-A, inciso III, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.